Tribunal: TJDFT
Processo: 0006423-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prova. Desclassificação para uso. Munição. Insignificância. Antecedentes. Fração de aumento. Privilégio.
1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova e as circunstâncias da prisão – em local conhecido como ponto de tráfico, estando os réus na posse de drogas, dinheiro, balança de precisão -- indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
3 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
4 – Se o acusado mantinha em depósito munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, há o crime do art. 16 da L. 10.826/03.
5 – Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo - crimes de perigo abstrato - independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada de arma de fogo.
6 - Condenação por crime anterior, com trânsito em julgado no curso da ação, caracteriza maus antecedentes.
7 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de um sexto da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado, não comporta alteração.
8 - A existência de condenação anterior e a grande quantidade drogas apreendidas com o réu podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, se indicarem que o agente é habitual na prática de crimes.
9 – Se o réu é tecnicamente primário e a pena foi fixada dentro do limite previsto para o regime prisional semiaberto, esse será o regime de início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP).
10 - Apelações providas em parte.